Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713801-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEONARDO LINZMAYER NOIVO, T. D. N. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que manejam os agravados – Leonardo Linzmayer Noivo e T.D.N – em desfavor da agravante e de Calmotors DF Veículos Ltda., Primavia Motors Ltda., Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e de Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A., almejando (i) a substituição do veículo zero quilômetro que adquiriram, (ii) a alteração do contrato de financiamento firmado e (iii) o recebimento de indenizações a título de lucros cessantes e danos morais, deferira a tutela de urgência formulada pelos consumidores, cominando às rés, com exceção da instituição financeira, solidariamente, a obrigação de fornecerem ao autor carro reserva com as mesmas condições e especificações do veículo adquirido, notadamente que seja de grande porte e possua carroceria, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida nos autos principais ou, subsidiariamente, seja minorada a multa, bem como seja imposta limitação. Como fundamentos da pretensão reformatória que aviara, argumentara, em suma, ser inviável o fornecimento de veículo reserva até o final do processo, porquanto a legislação consumerista prevê a possibilidade de reparo pela fabricante no prazo determinado assinalado para esse desiderato. Acentuara que a mera existência de Ordem de Serviço não é suficiente para comprovar a existência de vício de fabricação no produto, sendo certo que, para deferimento da medida liminar, seria necessária a instrução do feito, com a juntada de prova robusta, qual seja, prova pericial, apta a comprovar a existência dos vícios imprecados pelo consumidor. Defendera que, nesse contexto, é necessária, no mínimo, a reformulação do dispositivo constante do decisório arrostado, para que se estipule a obrigação de fornecimento de veículo reserva somente em relação ao período em que o veículo estiver retido para realização de reparo. Esclareceram que, a par de não ser possível verificar a verossimilhança das alegações autorais, o que inviabilizaria a concessão da medida antecipatória, a multa imposta pelo Juízo primevo revela-se desproporcional, porquanto fixada em importe desarrazoado e, ademais, porque não restara estabelecido qualquer teto para eventual descumprimento. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Independentemente de intimação prévia, os agravados acorreram aos autos e apresentaram contrarrazões, propugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda do objeto do presente agravo e, no mérito, em suma, pelo seu desprovimento. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que manejam os agravados – Leonardo Linzmayer Noivo e T.D.N – em desfavor da agravante e de Calmotors DF Veículos Ltda., Primavia Motors Ltda., Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e de Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A., almejando (i) a substituição do veículo zero quilômetro que adquiriram, (ii) a alteração do contrato de financiamento firmado e (iii) o recebimento de indenizações a título de lucros cessantes e danos morais, deferira a tutela de urgência formulada pelos consumidores, cominando às rés, com exceção da instituição financeira, solidariamente, a obrigação de fornecerem ao autor carro reserva com as mesmas condições e especificações do veículo adquirido, notadamente que seja de grande porte e possua carroceria, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida nos autos principais ou, subsidiariamente, seja minorada a multa, bem como seja imposta limitação. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante reside na aferição dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória concedida em ambiente de relação de consumo lastreada na imputação de vício de qualidade afetando produto durável adquirido pelos autores da postulação. Outrossim, o teor das razões recursais anteriormente sumariadas revela a apreensão de que, acaso se apreenda pelo efetivo preenchimento dos pressupostos necessários a asseguração do provimento liminar, deverá ser elucidado se fora adequadamente estabelecida, sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, a multa fixada de molde a compelir as rés ao cumprimento da decisão. Feita essa digressão, passo a examinar o pedido de liminar recursal. Consoante reportado, fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamaram os autores ao aviarem a ação principal, defendendo a agravante que não restaram preenchidos os pressupostos para sua concessão, notadamente no que se refere à probabilidade do direito invocado, além de ser necessária de prévia incursão probatória. Inicialmente, deve ser frisado, destarte, que, conquanto a agravante tenha, juntamente com as demais rés, realizado o cumprimento da prestação liminar face da qual ora se contrapõe via do vertente instrumento, o fato não irradia a apreensão de que houvera a perda superveniente do objeto. A par de informarem as rés nos autos principais que o cumprimento não encerraria qualquer renúncia quanto à atividade recursal que viria a ser deflagrada, sobeja que o cumprimento da medida judicial constitui dever processual, sob pena, inclusive, de incidirem em hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça. E mais, no caso, caso não o fizessem no prazo de 5 (cinco) dias – em prazo inferior, portanto, àquele de que dispunham para a interposição do vertente agravo –, incorreriam nas penalidades constantes do decisório arrostado. Destarte, as circunstâncias que permeiam o caso demonstram que o cumprimento do decisório pelas rés não decorre da possível aquiescência para com o provimento recorrido, estando amalgamado, aí sim, com o fato de que da sua renitência poderia advir-lhes prejuízos financeiros concretos, em razão da imposição de astreintes, sendo oportuno relembrar que o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis. O formulado pelos agravados, em verdade, dissente do sistema procedimental, pois defendem a perda do objeto da postulação reformatória em razão do cumprimento da imposição, derivada de medida coercitiva, ou seja, defendem que, como pressuposto para o aviamento do recurso, deveria a agravante e as outros litisconsortes resistirem em cumprir o determinado até a objeção de pronunciamento sobre o pedido de liminar recursal. A arguição, além de implicar criação contraditória e volvida a incentivo descumprimento da decisão, encerra a criação de condição de admissibilidade recursal legalmente inexistente. Rejeito, pois, a defesa indireta em tela. Superada essa questão, passo a analisar o provimento liminar requestado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, ainda que de natureza cautelar, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, além de não ser possível vislumbrar o risco de dano, não se faz presente, igualmente, a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram os autores, ao menos por ora, desguarnecido de plausibilidade. Explico. Consoante emerge impassível dos autos principais, os agravados manejaram ação de conhecimento almejando, no mérito, em suma, além de reparação pelos lucros cessantes e danos morais que alegaram ter sofrido, a substituição do veículo que adquiriram em 31/01/2025 – Rampage Laramie 2.0L, turbo, gasolina, AT9 4X4, ano/modelo 2024, na cor cinza, chassi no 988591255RKR85000 e Renavam no 201198 –, ao fundamento, em suma, de que apresentara vícios que comprometeram a sua qualidade, segurança e adequação. Quanto à temática em evidência, salientaram que, ao sair da concessionária, o veículo, apesar de novo, encontrava-se com o volante completamente desalinhado, o que comprometia a dirigibilidade do veículo e a segurança dos ocupantes. Demais disso, frisaram que, embora o veículo tenha sido encaminhado à concessionária para ajustes em 14/02/2025, os quais foram finalizados na mesma data, a roda dianteira do lado direito do veículo, em 16/02/2025, se soltara com o carro em movimento, permanecendo pendurada apenas pelo amortecedor, o que ensejara, inclusive, a perda total da direção pelo primeiro autor. Os autores salientaram, dentre outras questões, que, conquanto o veículo tenha sido novamente removido ao estabelecimento empresarial das autoras, não fora ele reparado no prazo legal de 30 (trinta) dias, sequer tendo recebido protocolo de recebimento do veículo ou parecer técnico sobre a falha havida. Ademais, destacaram que, conquanto tenham as rés fornecido, inicialmente, carro reserva, assim o fizeram mediante a disponibilização de veículo de categoria inferior, que não tem carroceria, não atendendo, pois, às necessidades visadas pelos consumidores quando adquiriram o veículo, daí porque seria necessária, em tutela de urgência, a concessão de provimento cominatório às rés, para que observassem, no fornecimento do veículo reserva, as mesmas condições de nível e potência ao bem adquirido, até a substituição por outro veículo zero quilômetro. A pretensão antecipatória, consoante assinalado, fora acolhida, nos seguintes termos: “(...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ele comprovou que adquiriu o veículo zero quilômetros em 24/1/2025, e que ele apresentou defeitos graves menos de trinta dias após a retirada da concessionária (em 16/2/2025). Além disso, há evidências de que a concessionária está na posse do veículo para reparo há mais de 30 dias, não tendo prestado informações adequadas a respeito do reparo e nem fornecido um carro reserva adequado às suas necessidades e equivalente ao adquirido. A urgência reveste-se na alegação de que o autor necessita do veículo com condições semelhantes para realizar as atividades em sua Fazenda. À vista disso, considerando-se que o artigo 18, § 1o do CDC dispõe que: " § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;", defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, de forma solidária, forneçam ao autor carro reserva com as mesmas condições e especificações do veículo adquirido, notadamente que seja de grande porte e possua carroceria, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” [1] De fato, sem exaurir a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, sobeja que o primeiro autor, ora primeiro agravado, adquirira o veículo individualizado perante as concessionárias rés, dentre ela a ora agravante, em 24/01/20205, pelo valor de R$239.990,00 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos e noventa reais), consoante se depura do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica coligido ao fólio[2]. Também sobeja impassível que, a despeito da intervenção realizada no veículo em 14/02/2025, as imagens, os vídeos e os comprovantes de prestação do serviço de guincho denotam a ocorrência de novo incidente no veículo em 16/02/2025, isto é, 2 (dois) dias após a efetivação do primeiro reparo, após o que fora o automóvel, então, encaminhado ao estabelecimento das rés no dia seguinte (17/02/2025). Igualmente incontroversa é a apreensão de que, a par de assimilarem a existência dos vícios imprecados pelo consumidor, eis que a eles não se contrapuseram na contestação que apresentaram nos autos, as rés, antes mesmo do ajuizamento da ação, vinham fornecendo, desde 27/02/2025, veículo reserva ao primeiro autor, porém em categoria distinta daquela almejada pelo consumidor, consoante se observa do contrato de locação de veículo coligido ao fólio[3]. Consoante narrado pelo primeiro autor em sede de emenda à inicial, fora ele comunicado, em 19/03/2025, pela concessionária responsável pelo reparo do veículo, de que “o veículo RAMPAGE Laramie 2.0, placa TUY6F16, de propriedade de Vossa Senhoria, foi devidamente reparado por esta empresa, estando pronto desde o dia 18.03/2025 e em perfeito estado de funcionamento. Pedimos, portanto, que compareça a esta concessionária para proceder à retirada do veículo.”[4]. Ocorre que, na medida em que não mais encontra a segurança necessária no veículo reparado, o consumidor informara à concessionária não possuir interesse na retirada do veículo, senão na sua substituição por um novo[5], o que estaria sendo discutido no bojo da ação que ajuizara. Como cediço, no que se refere ao vício do produto, o Código de Defesa do Consumidor erigira à qualidade de direito potestativo conferido aos fornecedores a possibilidade de efetivarem o saneamento do vício apontado no prazo de 30 (trinta) dias, somente após esse prazo podendo o consumidor, como regra geral, exigir, dentre outras providências, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. É o que se extrai da leitura conjunta do art. 18, caput, e §1°, inciso I, do CDC. Vejamos: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Sem adentrar no mérito das alegações advindas dos autores, no sentido de que causara-lhes estranheza o fato de ter a concessionária ré informado o efetivo conserto do veículo poucas horas após terem sido instadas pelo consumidor a fornecerem comprovante de recebimento veicular, pois se trata de questão sobre a qual pende, ainda, juízo de valor a ser realizado pela instância de origem, sobreleva o fato de que, no caso, as rés, nos autos principais, não se contrapuseram à subsistência do vício de fabricação, mas tão somente defenderam que deve ser resguardado o direito de efetivarem os reparos no prazo legal, o qual, aliás, defendem ter sido devidamente cumprido, daí porque não haveria se falar em necessidade de substituição do veículo, quiçá de fornecimento de veículo reserva, uma vez que já se encontra devidamente reparado o automóvel anteriormente viciado. No ponto, mister consignar que, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, não se afigura possível a elaboração de juízo claro quanto à efetiva extrapolação do trintídio legal realçado pela legislação consumerista. De fato, primeiramente, na data de 14/02/2025, o veículo estivera sob o poder da concessionária para a adequação de problemas relacionados ao alinhamento das rodas, tendo sido devolvido ao consumidor, ao que consta do caderno processual, na mesma data. Se se levar em consideração esse marco como sendo o termo inicial da deflagração da contagem do prazo de 30 (trinta) dias para efetivação dos reparos, a conclusão que imperaria seria, de fato, no sentido de que o prazo final para solução dos vícios se escoara em 16/02/2025, posteriormente, portanto, à data que as próprias agravantes informam terem colocado o veículo à disposição do consumidor, qual seja, 19/03/2025. Aliás, fora exatamente sob essa premissa que o decisório arrostado entendera ser necessário o acolhimento da tutela de urgência vindicada, fiando-se, em suma, no aparente descumprimento por partes das rés na realização dos reparos no trintídio legal, invocando, em suma, o normativo disposto no art. 18, §1°, do CDC. De fato, o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o trintídio legal conferido aos fornecedores de produtos com vícios deflagra-se com a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo, não se renovando, aliás, a cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, §1o, DO CDC) - ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3. A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, I, II e III, do CDC). 4. Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.297.690/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 6/8/2013.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.” (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM VÍCIO OCULTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. GARANTIA LEGAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. GARANTIA CONTRATUAL OFERECIDA PELO FABRICANTE. VINCULAÇÃO DO COMERCIANTE. RECLAMAÇÃO DIRECIONADA A QUALQUER DOS FORNECEDORES. ATO QUE OBSTA A DECADÊNCIA. PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. DIREITO DO FORNECEDOR. RECLAMAÇÃO PELO MESMO VÍCIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO TRINTÍDEO. VÍCIO INTEGRALMENTE SANADO FORA DO PRAZO LEGAL. TOLERÂNCIA DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECLAMAR NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR EXERCIDA FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação redibitória c/c compensação por dano moral ajuizada em 16/08/2010, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 27/05/2014 e 05/06/2014, atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) o julgamento fora do pedido; (ii) o prazo de eficácia da garantia legal por vício oculto do produto; (iii) o alcance da garantia contratual; (iv) o efeito obstativo do prazo decadencial da reclamação apresentada pelo consumidor perante terceiro; (v) o prazo para o fornecedor sanar o vício do produto e a renúncia do consumidor ao direito de reclamar; e (vi) a mora na restituição da quantia paga. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Se a demanda é decidida nos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial, não há falar em julgamento fora do pedido. 6. Há de ser diferenciado o prazo pelo qual fica o fornecedor obrigado a assegurar a adequação do produto com relação aos vícios ocultos, do prazo decadencial durante o qual o consumidor pode exercer o direito de reclamar, com fulcro no art. 18, § 1o, do CDC. Enquanto o primeiro limita a responsabilidade do fornecedor; o segundo limita o direito de o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço. 7. Na ausência de expressa disposição legal sobre o prazo que vincula o fornecedor à garantia contra vícios ocultos, adotou-se como baliza a vida útil do bem, pois, se os bens de consumo trazem em si uma longevidade previsível, criam, no consumidor, a legítima expectativa quanto à sua durabilidade adequada. 8. A regra extraída do art. 50 do CDC, a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei consumerista, é a da não sobreposição das garantias legal e contratual. 9. A garantia contratual, enquanto ato de mera liberalidade do fornecedor, implica o reconhecimento de um prazo mínimo de vida útil do bem, de modo que, se o vício oculto se revela neste período, surge para o consumidor a faculdade de acioná-la, segundo os termos do contrato, sem que contra ele corra o prazo decadencial do art. 26 do CDC; ou de exercer seu direito à garantia legal, com base no art. 18, § 1o, do CDC, no prazo do art. 26 do CDC. 10. A garantia estabelecida pelo fabricante, porque se agrega ao produto como fator de valorização e, assim, interfere positivamente na tomada de decisão do consumidor pela compra, vincula também o comerciante, que dela se vale para favorecer a concretização da venda. 12. Ademais, o art. 18 do CDC, ao impor a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, confere ao consumidor a possibilidade de demandar qualquer deles, indistintamente, pelo vício do produto, de modo que, surgindo o vício durante a garantia contratual oferecida pelo fabricante, pode o consumidor exercer o direito de reclamar contra o comerciante. 13. A regra do art. 18 do CDC induz à conclusão de que a reclamação direcionada a qualquer dos fornecedores é ato capaz de obstar o prazo decadencial previsto no art. 26 em face de toda a cadeia, porque é a demonstração inequívoca da intenção do consumidor de ver sanado o vício, sob pena de exercer seu direito de exigir a adoção das medidas previstas no § 1o daquele dispositivo legal. 14. De acordo com o CDC, tem o fornecedor o direito de, no prazo máximo de 30 dias, sanar o vício apresentado no produto (primeiro nível de proteção), contado esse lapso, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. 15. A tolerância do consumidor, que crê e aguarda a solução do problema, mesmo depois de ultrapassado o prazo legal concedido ao fornecedor, para assim tentar preservar o negócio jurídico tal qual celebrado, não deve, em princípio, ser interpretada como renúncia ao seu direito de reclamar, inclusive porque, até que receba uma resposta inequívoca, não corre contra ele o respectivo prazo decadencial (art. 26, § 3o, do CDC). 16. Mesmo depois de integralmente sanado o vício, é possível que persista o interesse na substituição do produto, na restituição imediata da quantia paga ou no abatimento proporcional do preço, se, em razão da extensão do vício, a troca das partes viciadas comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir-lhe o valor ou se se tratar de produto essencial. 17. No particular, sanado o vício pelo fornecedor, depois de transcorrido o trintídio legal, o consumidor exerceu a pretensão de exigir a substituição do veículo ou a restituição da quantia paga quando já escoado o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, sendo forçoso pronunciar a decadência do seu direito. 18. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos.” (REsp n. 1.734.541/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por esta Colenda Corte de Justiça, consoante se afere do aresto a seguir ementado, verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.” (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.) – Grifo nosso. Por outro lado, dos elementos de cognição que forram os autos não se pode apreender, ao menos não em sede de cognição sumária própria deste momento processual, que os vícios que eclodiram na data de 16/02/2025, culminando no descolamento da roda dianteira do veículo do consumidor, tem a mesma origem daquele que ensejara o reparo dias antes, não tendo os autores, aliás, sequer firmado ou confirmado essa apreensão. Tal conjuntura é relevante porque, se considerarmos, hipoteticamente, que se trata de vícios de fabricação distintos, o fato implica inexoráveis efeitos na conclusão a que se chegara o decisório recorrido, pois o termo inicial para efetivação de reparo, nessa hipótese, somente teria sido deflagrado em 17/02/2025 (data em que o veículo fora guinchado para o estabelecimento das rés), como, a propósito, parece sustentar o agravado. Ocorre que, nessa ocasião, o termo final do prazo legalmente conferido aos fornecedores pelo estatuto consumerista se daria, justamente, no dia 19/02/2025, quando fora o consumidor, enfim, notificado quanto à finalização dos reparos. Destarte, sendo certo que a verificação quanto à verossimilhança das alegações autorais, apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência requestada, pressupõe a constatação de que o prazo de 30 (trinta) dias a que alude o art. 18, §1°, do CDC, fora desrespeitado, resta, de fato, inviabilizada a probabilidade do direito invocado pelos agravados na instância de origem, pois se trata de apreensão a que se pode chegar somente mediante análise aprofundada quanto à natureza e extensão dos vícios de fabricação alegados pelo autor, o que, sem sobre de dúvidas, carece de instrução probatória. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolvem o reconhecimento da extrapolação do prazo legal, ressaindo, portanto, imperiosa a dilação probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais, como cediço, não se esgotam com a simples apresentação da contestação. Em suma, a decisão arrostada fora arrimada no descumprimento do trintídio legal para efetivação reparação dos vícios apontados pelo consumidor, mas, como visto, sem o aprofundamento quanto à natureza dos vícios, conjuntura indispensável para a aludida conclusão. Destarte, inviável, ao menos antes de apreciada a questão pelo colegiado, a conclusão de que se mostra indevida a negativa das rés em fornecer veículo reserva de categoria idêntica àquela requerida pelo primeiro autor, porquanto, consoante incontroverso nos autos, o seu veículo fora reparado, encontrando-se à sua disposição. O que sobeja elucidar precipuamente como forma de viabilizar a concessão do provimento antecipatório é, em suma, se este reparo, além de efetivo, sucedera serodiamente, mas não subsistem elementos probatórios aptos a ensejarem tal constatação, por ora. Considerando que essa apuração somente será viável após a inserção da ação principal na fase instrutória, não subsiste, no momento, lastro para o acolhimento da medida de urgência vindicada pelos agravados. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a pretensão que formularam os agravados, tendo em vista que não se infere nessa análise perfunctória, de maneira inconteste, que as rés incorreram em violação ao normativo (CDC, art. 18, §1°) assinalado pelo Juízo de origem, restando, pois, afastados os pressupostos para concessão da medida. Ademais, conquanto cediço que, em alguns casos, independentemente da inobservância do trintídio legal, pode o consumidor, em tese, fazer uso das alternativas legais que lhe foram conferidas – de requerer a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço –, o fato é que tal constatação pressupõe a análise minudente quanto à extensão do vício, quanto à possibilidade de a troca das partes viciadas comprometer a qualidade ou as características do produto ou de diminuir-lhe o valor ou, ainda, de tratar-se de produto essencial, o que, igualmente, somente poderá ser constatado quando do ingresso da ação subjacente na fase instrutória, sob pena, inclusive, de incorrer em indevida supressão de instância (CDC, art. 18, §3°). Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida e a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se de sustentação, legitimando que seja concedido o efeito suspensivo almejado, para sobrestar os efeitos da decisão que deferira a tutela de urgência de natureza cautelar postulada pelos autores, até a apreciação definitiva pelo colegiado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que imputara às rés a obrigação de fornecerem, de forma solidária, carro reserva com as mesmas condições e especificações do veículo adquirido sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida a diligência e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento, à medida em que os agravados compareceram espontaneamente aos autos e já apresentaram contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 229972810 (fls. 131/134), nos autos do processo n° 0706317-09.2025.8.07.0007. [2] - Documento de ID 229137051 – pág. 5 (fl. 35), nos autos do processo n° 0706317-09.2025.8.07.0007. [3] - Documento de ID 229137071 (fl. 69/70), nos autos do processo n° 0706317-09.2025.8.07.0007. [4] - Documento de ID 229690125 – pág. 2 (fl. 130), nos autos do processo n° 0706317-09.2025.8.07.0007. [5] - Documento de ID 229687787 – pág. 5 (fl. 89), nos autos do processo n° 0706317-09.2025.8.07.0007.